Tribunal: STF
Processo: Rcl 48811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Maria José Sales em 6.8.2021 contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 1.881.374, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Tema 350.
O caso
    2. Em 15.3.2021, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto por Maria José Sales, nos seguintes termos:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO NOVO CPC. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 631.240. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 
    I - Na origem, a parte ora recorrente ajuizou uma ação em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o restabelecimento do auxílio-doença ao qual faz jus, indevidamente cessado, bem como o pagamento retroativo dos valores relativos ao referido benefício previdenciário. 
    II - A petição inicial foi indeferida, e o processo foi julgado extinto, sem resolução meritória, em virtude do reconhecimento da carência de interesse de agir da parte autora, que não formulou prévio requerimento administrativo de sua pretensão. Contra a sentença proferida, a parte autora interpôs apelação. 
    III - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento de agravo interno, manteve a decisão monocrática responsável por negar provimento à apelação interposta. 
    IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. 
    V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 
    VI - Dessarte, a análise das razões recursais revela que a parte recorrente não amparou o seu inconformismo, quanto à exigência de prévio requerimento administrativo de prorrogação do auxílio-doença para a configuração do seu interesse de ajuizar ação pretendendo o restabelecimento do pagamento do referido benefício previdenciário, na violação de nenhum dispositivo legal federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à legislação infraconstitucional federal. 
    VII - Conclui-se, portanto, que a requerente não logrou indicar, com as adequadas especificidade e precisão, o dispositivo legal infraconstitucional federal que teria sido violado no acórdão recorrido. 
    VIII - Por fim, o dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. 
    IX - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. 
    X - Agravo interno improvido” (fls. 20-21, e-doc. 4).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 21, e-doc. 3).
    Contra esse acórdão foi interposto agravo de instrumento, não conhecido nos seguintes termos: 
    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão colegiada da E. Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do acórdão: (…).
    A interposição de agravo de instrumento contra decisão colegiada configura erro grosseiro. O art. 1.015 do CPC/2015 somente prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.
    Ante o exposto, não conheço do recurso” (fls. 7-8, e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão Maria José Sales ajuíza a presente reclamação e alega tratar-se de “ação objetivando o restabelecimento de benefício concedido pelo INSS (NB 541.557.022.1), tendo o Juízo monocrático, em sentença, batido pela necessidade de prévio requerimento administrativo antes de se ajuizar a medida judicial, extinguindo-se o feito” (fl. 3).
    Informa que, “durante todo o iter recursal (desde a apelação), não se tem discutido a aplicação de qualquer legislação infraconstitucional ou defendido reexame de prova – como aduziram os citados Juízos – muito pelo contrário, tem se debatido a violação do RE 631.240, onde sedimentou-se o entendimento de que não há necessidade de prévio pedido administrativo em casos de pretensão de restabelecimento de benefício anteriormente concedido” (fl. 10).
    Assevera que “não é razoável/legal exigir prévio pedido administrativo para se recorrer ao Poder Judiciário, visto que a agravante teve o benefício suprimido pelo próprio INSS, em manifesta lesão a seu direito, restando violado, caso mantidas as decisões objurgadas, o art. 5º, XXXV da Constituição Federal” (fl. 12).
    Assinala que, “no que tange ao acórdão de ordem do Superior Tribunal de Justiça, como dito por este, já que não se pode, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, então, medida acertada teria sido a remessa do Extraordinário/Agravo de Instrumento (interpostos da decisão do TRF da 3ª Região, que inadmitiu o apelo extremo) a essa Corte, o que não se fez, em evidente usurpação da competência desse Sodalício” (fl. 13).
    Ressalta que “o caso posto a julgamento está inserido nas exceções trazidas pelo RE 631.240, pois a supressão de benefício já concedido caracteriza, por si só, lesão a direito sindicável perante o Poder Judiciário, dispensável prévio requerimento administrativo, repise-se, como muito bem frisou o Ministro Relator Luís Roberto Barroso” (fl. 13).
    Enfatiza que “o acórdão de ordem do Superior Tribunal de Justiça não aplicou entendimento dessa Corte, formado de acordo com a sistemática da repercussão geral, para se negar seguimento ao Extraordinário. Portanto, ante os precedentes dessa Corte, plenamente cabível o agravo de instrumento” (fl. 14).
    Aponta que, “não tendo o acórdão da Corte de origem aplicado entendimento desse Excelso Tribunal formado de acordo com a sistemática da repercussão geral, irrefutável é a usurpação de competência desse Sodalício, em patente violação da Súmula 727 do STF” (fl. 14).
    Pede seja “provida a presente reclamação, para cassar os efeitos da decisão constante do recurso supramencionado, visando garantir a competência e autoridade das decisões desse Excelso Tribunal, e, consequentemente, seja determinado o seguimento do feito perante o Juízo de 1º grau, eis que o caso posto a julgamento está inserido nas exceções trazidas pelo RE 631.240, pois a supressão de benefício já concedido caracteriza, por si só, lesão a direito sindicável perante o Poder Judiciário, dispensável prévio requerimento administrativo” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão colegiada, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado incorretamente o Tema 350 da repercussão geral.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    7. Na espécie vertente, ao argumento de ter sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, a pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pela autoridade reclamada, que não conheceu do agravo de instrumento e afirmou que “a interposição de agravo de instrumento contra decisão colegiada configura erro grosseiro”, pois o “art. 1.015 do CPC/2015 somente prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias” (fls. 7-8, e-doc, 9). 
    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Diferente do alegado pela reclamante, não se há cogitar de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, sendo incabível a reclamação.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora